Tribunal: TJES
Processo: 0013191-52.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013191-52.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEILA ALMEIDA DEL PIERO DIAS e outros

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XV LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013191-52.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEILA ALMEIDA DEL PIERO DIAS, LEONARDO MOREIRA DIAS, LEONARDO MOREIRA DIAS
Advogado do(a) APELANTE: JORGE HADDAD TAPIAS CEGLIAS - ES14192-A
APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XV LTDA.
Advogados do(a) APELADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A, BELLIZA DA SILVA ALVES - ES21404, BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A, DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A, IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

No caso em apreço, os argumentos apresentados pelo embargante não configuram quaisquer das hipóteses legais que autorizam o manejo do presente recurso. Passo à análise das alegações.

O acórdão proferido analisou detidamente as provas dos autos, fundamentando a aplicação da Teoria da Aparência diante da comprovação de que o então corretor, Sr. Cássio, apresentava-se como representante da construtora. Essa constatação decorreu de robustos elementos de prova, como depoimentos testemunhais e documentos que demonstraram o uso de uniforme, crachá e acesso irrestrito ao imóvel e ao stand de vendas da embargante.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, tal questão foi afastada no acórdão, que reconheceu a relação jurídica aparente entre as partes, o que atrai a responsabilidade da embargante sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A embargante também sustenta que a condenação por danos materiais carece de fundamentação adequada. Argumenta que os documentos apresentados pelos embargados não são suficientes para atestar a validade do negócio, especialmente porque os supostos contratos de aquisição do imóvel não possuem a assinatura de nenhum representante da construtora. Além disso, destaca que os embargados emitiram diversos cheques nominais a terceiros, sem qualquer cautela.

No entanto, afirmar que a ausência de comprovante de pagamento direto à construtora ou a apresentação de documentos informais impedem a comprovação do dano material beira a má-fé. Isso porque, tratando-se de uma venda fraudulenta, é natural que os contratos e recibos apresentados pelos embargados não contenham a assinatura de representantes legítimos ou sigam o padrão adotado pela construtora.

O acórdão embargado, de forma clara e expressa, destacou que:

“[...] todos esses fatores, somados aos documentos apresentados na inicial (cheques e depósitos realizados em nome do suposto corretor, principalmente), convergem para a aplicação da Teoria da Aparência, baseada na ideia de boa-fé inerente aos negócios jurídicos, preservando a segurança das relações manifestada por meio da confiança depositada na aparência. Era quase impossível que os apelantes percebessem que o corretor não estava habilitado para realizar a venda, já que este tinha livre acesso aos apartamentos, era conhecido pelas pessoas que prestavam serviços para Sá Cavalcante, utilizava uniforme e crachá da empresa e frequentemente era visto no ponto de vendas da apelada.

Na presente hipótese, a teoria da aparência impõe a responsabilização da construtora, pois a situação posta induziu os apelantes, de maneira crível, a acreditar que Cássio agia com a devida autorização.”.

De igual forma, o dano moral restou devidamente fundamentado no acórdão, nos seguintes termos:

Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação vivida pelos apelantes transcende o mero dissabor, configurando abalo emocional significativo diante da perda patrimonial e da frustração de expectativa legítima de aquisição do imóvel próprio, atingindo diretamente sua dignidade e segurança pessoal.

Os apelantes foram vítimas de uma fraude que envolveu a aquisição de um imóvel, um bem de grande relevância pessoal e financeira, que está diretamente associada à segurança, estabilidade e realização de um sonho para a maioria das famílias, constituindo não apenas um investimento financeiro, mas um marco de realização pessoal. A frustração desse sonho, somada à perda financeira, gera um impacto emocional significativo que ultrapassa o mero dissabor, configurando verdadeiro dano moral.

O abalo psicológico experimentado pelos apelantes decorre da quebra de confiança e da sensação de insegurança gerada pela fraude, agravada pelo fato de que esta foi facilitada por uma empresa de grande porte e notoriedade no mercado. A conduta do falso corretor, que se apresentava com aparente legitimidade em nome da construtora, induziu os apelantes a uma confiança que se revelou ilusória, expondo-os a um processo angustiante de perda patrimonial e emocional. Ao não adotar medidas de controle suficientes para evitar que terceiros se passassem por seus agentes, a construtora contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso. [...]

Os argumentos trazidos pela embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento. O recurso de embargos de declaração não se presta a reanálise do mérito, limitando-se ao saneamento de eventuais vícios formais, o que não é o caso dos autos.

Os valores fixados no acórdão foram devidamente justificados com base nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelos apelantes, as quais evidenciam os pagamentos efetuados e os prejuízos sofridos.

Assim, não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal. A embargante busca, em verdade, modificar o entendimento já consolidado no acórdão, o que extrapola os limites do recurso interposto.

Importante destacar que a insistência da embargante em alegações reiteradamente refutadas e destituídas de fundamento jurídico, como os argumentos ora apresentados, poderá ser interpretada como tentativa de protelar o andamento processual, configurando hipótese de litigância de má-fé, passível de sanção nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.